Tribunal: STF
Processo: AI 440575
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SEQÜÊNCIA - MATÉRIA LEGAL. O processamento
 do recurso extraordinário, considerada a alínea "a" do inciso III
do artigo 102 da Constituição Federal, pressupõe adoção de
entendimento, no acórdão impugnado, contrário a texto
constitucional. Isso não ocorre quando o conflito de interesses,
confirmada a sentença do Juízo, foi solucionado à luz da Lei nº
6.880/80.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO ISONÔMICO -
PERMANÊNCIA DE MILITAR NA FORÇA. Descabe cogitar de colocação em
plano secundário do princípio isonômico quando feita distinção entre
 o quadro masculino e o feminino da Força, aludindo-se, em relação a
 este último, à existência de atribuições e disciplina próprias.